Tribunal: STF
Processo: HC 76034
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. LATROCÍNIO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES
DA CITAÇÃO EDITALÍCIA: PACIENTE PROCURADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO QUE
FOI POR ELE INDICADO NA POLÍCIA,  AUSÊNCIA DE CÓPIA DO EDITAL NOS
AUTOS E EDITAL COM O PRAZO DE 14 DIAS, E NÃO DE 15, COMO PREVISTO NO
ART. 361 DO CPP.
1. O paciente foi procurado pela Oficiala de Justiça no
endereço que consta em diversas peças dos autos; o endereço
fornecido à Polícia só aparece nos autos após a qualificação e o
interrogatório, ocorridos em data posterior à sentença absolutória e
anterior ao acórdão condenatório, portanto, depois da citação;
ademais, a informação de que o paciente se encontrava em lugar
incerto foi dada pelo seu pai.
2. Não há comprovação de que não consta cópia do edital
de citação nos autos, providência que também não é exigida pelo pár.
único do art. 365 do CPP; além disto, o impetrante reconhece que o
edital foi afixado no local de costume e não aponta qualquer
nulidade no seu teor.
3. Os prazos previstos no Código Penal são contados de
forma que o dia do começo se inclui no cômputo (CP, art. 10).
Os do Código de Processo Penal são contados de forma que
não se computará o dia do começo, incluindo-se, porém, o do
vencimento (CPP, art. 798, § 1º).
É da antiga jurisprudência deste Tribunal que o prazo de
quinze dias do edital de citação, referido no art. 361 do CPP, é de
direito processual, de forma que na sua contagem não se considera o
dia do início, e inclui-se o do vencimento. Precedentes.
4. Habeas-corpus conhecido e deferido para anular o
processo desde a citação editalícia.